Tribunal: TJDFT
Processo: 0019490-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0019490-46.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: VILMA CEZAR DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre os novos cálculos da contadoria (ID 76524336), no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator